Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Transporte aéreo. Overbooking. Extravio temporário de bagagem. Responsabilidade civil objetiva. Tema 1.417 do STF. Inaplicabilidade. Danos materiais e morais.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Gol Linhas Aéreas S.A. em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou os pedidos autorais procedentes, para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.765,00 e de danos morais, arbitrados em R$ 4.000,00.
2. Na origem, a parte autora alega ter sofrido três eventos danosos envolvendo a viagem contratada com a empresa recorrente: duas preterições de embarque, em razão de overbooking, e um extravio temporário de bagagem. Narra, nessa perspectiva, que, no voo de ida Brasília/DF – Natal/RN (via Guarulhos/SP), foi impedida de embarcar no segundo trecho, chegando ao destino apenas às 17h35, quando deveria chegar às 12h25, totalizando mais de 11 horas de viagem. No retorno, o voo direto Natal/RN – Brasília/DF foi cancelado sem prévio aviso, sendo realocada em voo com conexão no Rio de Janeiro, com duração de cerca de 6 horas, período superior às 2h45 originalmente contratadas.
3. Relata, ainda, que, em razão da preterição, teve a bagagem temporariamente extraviada, permanecendo privada de seus pertences das 8h até cerca das 18h, quando conseguiu reavê-los em Natal. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de compensação financeira pelas duas preterições (overbooking) nos termos da regulamentação da ANAC sobre o assunto e indenização por danos morais.
4. Em sentença, os pedidos foram julgados procedentes nos termos do Tópico 1. Na ocasião, o juízo de origem entendeu que houve falha na prestação do serviço, diante de duas preterições de embarque devidamente caracterizadas. As justificativas apresentadas pela ré (ajustes operacionais e atraso de voo) não foram comprovadas e, ainda que fossem, configurariam fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade.
5. Entendeu, nessa perspectiva, que restou demonstrado o descumprimento contratual, com ausência de assistência material e de compensação financeira previstas na Resolução ANAC no 400/2016, que entendeu ser devida à parte autora. As sucessivas falhas, com separação familiar, atrasos significativos e reacomodação inadequada, no entendimento do juízo de origem, ensejaram dano moral indenizável.
6. Em suas razões recursais, ID 82384487, a empresa sustenta, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do ARE 1.560.244 (Tema 1.417/STF), por tratar da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atraso e impedimentos operacionais. No mérito, a recorrente alega que os atrasos e as realocações decorreram de restrições de infraestrutura aeroportuária, caracterizadas como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, §3o, II, do CBA e do art. 393 do CC.
7. Defende, também, a inexistência de preterição injustificada de embarque, afastando a aplicação da compensação prevista na Resolução ANAC no 400/2016. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de meros aborrecimentos, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado. 6.1. Preparo recolhido (ID 82384485).
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em analisar, inicialmente, se o caso concreto se amolda à suspensão determinada pelo STF no Tema 1.417 para processos envolvendo companhias aéreas. Em segunda análise, averiguar se a situação em apreço se insere no âmbito de responsabilidade objetiva da companhia aérea e se implicou danos morais indenizáveis ao consumidor, com aferição do quantum devido.
III. Razões de decidir
9. Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a autora da ação se amolda ao conceito de consumidor, e a companhia aérea ao conceito de fornecedora (arts. 2o e 3o do CDC).
10. Registra-se que o STF, no julgamento do Tema 1.417, inicialmente determinou, de modo amplo, a suspensão dos processos que versassem sobre fortuito interno e casos de força maior relacionados a atrasos ou cancelamentos de voos. No entanto, em 11.03.2026, o STF deu provimento a embargos de declaração movidos no âmbito do ARE 1.560.244 (Tema 1.417), por meio de Decisão do Ministro Dias Toffoli, no seguinte sentido “entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica”.
11. O dispositivo legal elenca quatro hipóteses específicas que caracterizam caso fortuito ou força maior no transporte aéreo, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: restrições operacionais por condições meteorológicas adversas, impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo, que impeçam pouso ou decolagem; indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, gerando restrições ao pouso ou à decolagem das aeronaves; determinações de autoridades públicas (da aviação civil ou de outros órgãos da Administração) que restrinjam voo, pouso ou decolagem, e, por fim, decretação de pandemia.
12. No caso em análise, restou incontroverso que os dois atrasos aos quais a consumidora foi submetida (um no voo da ida e outra no voo da volta) decorreu de “overbooking”, prática comercial consistente na venda de número de reservas superior à capacidade efetivamente disponível, assumindo o fornecedor o risco de cancelamento ou não comparecimento de consumidores. Notadamente, a prática descrita acima não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, ao contrário do disposto pela empresa recorrente, razão pela qual o processo deve seguir seu curso regular. A segunda situação imputada à companhia aérea (extravio temporário de bagagem) também não se insere no âmbito do Tema em questão.
13. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade civil se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3o, incisos I e II.
14. Embora o overbooking constitua prática comercial usual no setor aéreo, sua adoção não afasta a responsabilidade do fornecedor quando frustra o contrato originalmente firmado, em especial considerando que a situação ocorreu duas vezes (na ida e na volta) e que a consumidora viajava em família, tendo se desencontrado dos familiares em razão dos eventos tratados. Tal circunstância configura fortuito interno, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Impõe-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos suportados, considerando que a empresa aérea não trouxe aos autos elementos capazes de romper o nexo causal e elidir as alegações autorais.
15. Trata-se de evento inserido no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea. Nessa perspectiva, incide a teoria do risco do empreendimento. Em situações desta natureza, este é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 2065722, 0739108-04.2025.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.
16. Igualmente, em relação ao extravio de bagagem, a situação consubstancia fortuito interno e está inserida no âmbito da responsabilidade objetiva da companhia aérea.
17. Destaca-se, ainda, que a modificação de uma reserva e a manutenção de outra para o mesmo voo evidenciam a preterição do autor no embarque de voo internacional, atraindo a incidência do art. 24, II, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, que prevê o pagamento de compensação financeira ao passageiro no valor de 500 (quinhentos) DES. Ressalte-se que a referida compensação possui natureza objetiva e visa reparar o passageiro pelo fato da preterição.
18. Os danos morais, sob diferente viés, decorrem de circunstâncias autônomas e mais gravosas (no caso, a preterição sem assistência adequada, a realocação em voo mais longo do que o contratado e o extravio temporário de bagagem), situações que ultrapassam o mero aborrecimento. Assim, a cumulação da compensação estabelecida Resolução, com a indenização por danos morais, no caso, não configura bis in idem, de acordo com entendimento das Turmas Recursais do TJDFT. Neste sentido: Acórdão 2099036, 0776863-62.2025.8.07.0016, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.
19. No caso concreto, a situação caracteriza fortuito interno, pois relacionada à própria organização e à gestão do serviço prestado, não tendo a companhia aérea apresentado elementos capazes de elidir as alegações autorais. Tal circunstância extrapola o mero inadimplemento contratual, de modo que restou configurado dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República. A conduta violou direitos de personalidade e gerou prejuízos efetivos ao consumidor (arts. 186 e 927 do CC/02), em especial considerando que a situação atrasou o voo da ida e o da volta, modificando substancialmente os horários de chegada e reduzindo o tempo de viagem que a consumidora tinha com a sua família. Soma-se a isso, ainda, o extravio temporário de bagagem que privou a recorrida de acesso aos seus bens pessoais durante parte da viagem realizada.
20. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação deve observar as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. Nesse contexto, o valor de R$ 4.000,00 revela-se adequado, não excessivo e compatível com os parâmetros adotados, razão pela qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso inominado conhecido e desprovido.
22. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
Tese de julgamento:
1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior expressamente previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não abrangendo situações de overbooking ou extravio de bagagem, que configuram fortuito interno.
2. Caracterizada a preterição de embarque injustificada e o descumprimento do contrato de transporte aéreo, incide a responsabilidade objetiva da companhia aérea, sendo devida a compensação financeira prevista na Resolução ANAC no 400/2016, cumulável com indenização por dano moral quando demonstradas circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, observado o critério da razoabilidade na fixação do quantum.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput, e § 3o, I e II; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o; CF/1988, art. 5o, X; CC/02, arts. 186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.417; TJDFT, Acórdão 2065722, 0739108-04.2025.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2099036, 0776863-62.2025.8.07.0016, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.